Tribunal: TJSP
Processo: 1001353-68.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANO MORAL - Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedente demanda com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito inscrito em cadastro de inadimplentes e de indenização por dano moral – Descabimento - Ré que comprovou a origem do débito negativado - Legitimidade da negativação - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANO MORAL - Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedente demanda com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito inscrito em cadastro de inadimplentes e de indenização por dano moral – Descabimento - Ré que comprovou a origem do débito negativado - Legitimidade da negativação - Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO - Pretensão do autor de que seja afastada a sua condenação como litigante de má-fé - Cabimento parcial - Hipótese em que o recorrente pretendeu alterar a verdade dos fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro - Aplicação do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil - Condenação como litigante de má-fé que deve ser mantida, mas com redução do valor da condenação - RECURSO PROVIDO EM PARTE.